Tribunal: TJSP
Processo: 2248190-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Existência de prova da materialidade da infração e de indícios suficientes de autoria. Prisão decretada por decisão suficientemente fundamentada. Presença dos requisitos da custódia cautelar. Substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP. Impossibilidade. Medidas que seriam

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Existência de prova da materialidade da infração e de indícios suficientes de autoria. Prisão decretada por decisão suficientemente fundamentada. Presença dos requisitos da custódia cautelar. Substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP. Impossibilidade. Medidas que seriam inadequadas e insuficientes. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
Registro: 2020.0001040131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
2248190-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente YURI FARIA
TELES e Impetrante HAMILTON VALE DA SILVA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem.V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
VOTO No 40.380 (RL) – Digital
Habeas Corpus no 2248190-78.2020.8.26.0000
Impetrante: HAMILTON VALE DA SILVA
Paciente: YURI FARIA TELES
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Prisão preventiva.
Revogação. Impossibilidade. Existência de prova da
materialidade da infração e de indícios suficientes de
autoria. Prisão decretada por decisão suficientemente
fundamentada. Presença dos requisitos da custódia
cautelar. Substituição da prisão preventiva pelas
medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP.
Impossibilidade. Medidas que seriam inadequadas e
insuficientes.
Constrangimento
ilegal
inexistente.
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo
Advogado HAMILTON VALE DA SILVA, em favor de YURI FARIA TELES,
sustentando que o paciente sofre constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de
Direito da 6a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, nos autos da ação penal a
que responde pela infração do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, c.c. o artigo
61, inciso II, alínea "f", do Código Penal.
A medida liminar foi indeferida (fls. 43/44),
dispensadas as informações, e a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pela denegação da ordem (fls. 48/51).
É o relatório.
Busca-se a revogação da prisão preventiva do
paciente, sob a alegação de que a decisão que a manteve carece de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
fundamentação idônea, estando ausentes os requisitos previstos no artigo 312, do
Código de Processo Penal.
Afirma-se que o paciente é primário, possui bons
antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, preenchendo, portanto, os
pressupostos para o deferimento da liberdade provisória.
Anota-se que a custódia do paciente não se faz
necessária para a garantia da ordem pública ou para assegurar a aplicação da lei
penal.
Subsidiariamente, requer-se a substituição da
prisão do paciente pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de
Processo Penal.
A ordem deve ser denegada.
Com efeito, verifica-se pelo exame superficial
dos elementos indiciários colhidos no procedimento investigatório, compatível com
a natureza restrita do remédio heroico, a existência de prova da materialidade e de
indícios da autoria do crime imputado ao paciente que, segundo consta, no dia 30
de agosto de 2020, às 07h35min, na Rua Arquiteto Francisco Beck, 386, Ponte
Rasa, nesta Capital, agindo com abuso de autoridade, trazia consigo e
transportava, para entrega ao consumo de terceiros, 54 (cinquenta e quatro)
microtubos contendo cocaína, com peso líquido de 42,9 gramas (quarenta e duas
gramas e nove decigramas), 29 (vinte e nove) invólucros contendo maconha, com
peso líquido de 146,4 gramas (cento e quarenta e seis gramas e quatro
decigramas), 56 (cinquenta e seis) microtubos contendo cocaína, com peso líquido
de 40,9 gramas (quarenta gramas e nove decigramas) e 21 (vinte e um)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
supositórios contendo lança-perfume, com peso líquido de 126 ml (cento e vinte e
seis mililitros), substâncias entorpecentes que causam dependência física e
química, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Consta, ainda, que o paciente, foi abordado
porque, segundo populares, portava arma de fogo, ocasião em que admitiu que
trazia no seu veículo as substâncias mencionadas, se apresentou como policial
militar e alegou que iria "usar em ocorrências" os entorpecentes apreendidos, mas,
contudo, sem especificar detalhes acerca de tal justificativa.
Assim sendo, verifica-se que o paciente foi
preso em flagrante em contexto que, pelas circunstâncias em que se
desenvolveram os fatos e pela quantidade e diversidade de entorpecentes
apreendidas, se podia perfeitamente presumir que se destinavam ao comércio
ilegal.
Portanto, estão presentes os pressupostos da
prisão cautelar, tendo em vista que a prova até aqui produzida, nos limites em que
ela pode ser examinada no âmbito estreito do habeas corpus, indica o
envolvimento do paciente na disseminação de drogas. Trata-se de atividade
nefasta, que deve ser coibida com rigor, de modo que é cabível, no caso, a
custódia preventiva, para garantia da ordem pública.
Ademais, a decisão que decretou a prisão
preventiva do paciente não ostenta qualquer vício de fundamentação, satisfazendo
plenamente as exigências do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sendo
consistentes e juridicamente corretas as razões invocadas pela autoridade
impetrada, de modo que não comporta alteração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
Referida decisão faz menção à presença dos
pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, deixando clara a existência de
prova da materialidade da infração, de indícios de autoria, a gravidade do delito,
equiparado a hediondo, a diversidade e quantidade de entorpecentes apreendidos,
tudo a revelar a necessidade da medida para "garantir a ordem pública, para assegurar
a credibilidade da justiça e evitar que novas infrações sejam praticadas, garantindo a
efetividade e eficácia do processo", mencionando, ainda "já não bastasse a delicada
circunstância sanitária, incabível impor à população, com a soltura do agente, o
enfrentamento à insegurança pública, mormente considerando a periculosidade apresentada
aos moradores da região a presença de traficantes no local." (fls. 67/71 dos autos
principais).
Assim, estando devidamente motivada pela
autoridade impetrada, cuja convicção não pode ser desconsiderada, pois é ela
quem está próxima dos fatos, do acusado e das testemunhas neles envolvidas, e,
por isso, pode avaliar, com maior precisão e segurança, a necessidade da custódia
cautelar, a decisão merece ser prestigiada.
É importante salientar, ainda, que o tráfico de
entorpecentes é delito de gravidade diferenciada, tanto que legalmente equiparado
aos hediondos, deixa em sobressalto a população, abala a tranquilidade social e,
portanto, afronta à ordem pública.
Ressalte-se que, no caso, o deferimento de
qualquer outra medida cautelar diversa da prisão ao paciente seria claramente
inadequado, insuficiente e geraria sentimento de impunidade, ainda mais em razão
das circunstâncias já mencionadas e se tratando de crime tão nefasto, como o
tráfico de entorpecentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
Não há se falar, ainda, em violação ao princípio
constitucional da presunção do estado de inocência, por se tratar de custódia
processual, decretada com observância dos preceitos constitucionais e legais
pertinentes, por autoridade competente e decisão devidamente fundamentada,
com fins estritamente cautelares, em razão da inequívoca presença dos
pressupostos, requisitos e condições de admissibilidade da prisão preventiva.
Como cediço, o habeas corpus é instrumento
de rito sumaríssimo e, portanto, não comporta o aprofundado exame de provas,
motivo pelo qual, não há como, na estreita via eleita, se aferir tais alegações.
Portanto, inexiste constrangimento ilegal a ser
reparado pela via do presente remédio constitucional.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)